Tribunal: TJMT
Processo: 0017979-87.2017.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0017979-87.2017.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[WANDERLEI FARIAS SANTOS - CPF: 209.592.736-20 (AGRAVANTE), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença por cerceamento de defesa, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar a reabertura da fase instrutória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida sem oportunizar a produção de provas requerida tempestivamente pelo réu configura cerceamento de defesa, especialmente quando o fundamento é a

ausência de elementos probatórios trazidos pela parte vencida.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada baseou-se em entendimento pacífico do STJ no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado que indefere a instrução requerida, mas utiliza a ausência de prova como fundamento para a improcedência da ação.

4. A controvérsia envolve fatos complexos relacionados à regularidade de pagamentos de diárias, presença ou não de dolo e conexão com a função pública, sendo a instrução probatória imprescindível para a elucidação das alegações trazidas aos autos.

5. A sentença anulada suprimiu etapa essencial do contraditório, inviabilizando a formação de convicção segura sobre a matéria, razão pela qual deve ser mantida a decisão que reconheceu sua nulidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com base na insuficiência de provas, quando não oportunizada à parte a produção de provas necessárias à elucidação dos fatos controvertidos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2086962/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação manejado por Wanderlei Farias Santos, para declarar a nulidade da sentença condenatória por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à instância de origem, com a consequente reabertura da fase probatória.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada destoa da orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, a ele compete avaliar a suficiência da instrução probatória para o julgamento da lide, podendo, quando entender suficientemente instruído o feito, proferir decisão de mérito sem que isso implique cerceamento de defesa.

Defende que, no caso em apreço, não há falar em cerceamento, pois o agravado teve ampla oportunidade de apresentar defesa, documentos e, se fosse o caso, requerer a produção de outras provas. Ressalta que o agravado permaneceu inerte, não tendo formulado qualquer requerimento específico de dilação probatória, sendo legítimo, portanto, o julgamento antecipado da lide com base na documentação carreada aos autos.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto por Wanderlei Farias Santos, mantendo-se hígida a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa, com fulcro no art. 10, caput, incisos I e IX, da Lei n.º 8.429/1992.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno (id. 198797677).

Contra a decisão monocrática, o ora agravado apresentou embargos de declaração (id. 199769190), que foram totalmente rejeitados (id. 214368193).

Na sequência, sobreveio juntada de documentos pela Secretaria, noticiando que as partes haviam celebrado acordo de não persecução cível (id. 246866189). Nesse sentido, decisão monocrática de id. 250774168 julgou prejudicado o recurso de agravo interno.

Certificado o trânsito em julgado, os autos foram baixados à origem (id. 259110670).

O Ministério Público, contudo, requereu o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, na medida em que
“
o acordo juntado, embora tenha sido firmado entre o Ministério Público e o ex-gestor Wanderlei Farias Santos, refere-se a processo distinto (autos nº 0000530-78.2001.8.11.0004), não guardando qualquer relação com os fatos objetos da presente ação”
(id. 280250862).

Com remessa dos autos a este eg. Tribunal, a Procuradoria de Justiça requereu a apreciação do agravo interno
“para saneamento do erro material que levou ao julgamento por prejudicialidade”
(id. 284011359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que a decisão que julgou prejudicado o presente agravo interno sob fundamento de celebração de acordo de não persecução cível, incorreu em desacerto, uma vez que o referido acordo, conforme expressamente informado pelo Ministério Público (id. 284011359), refere-se à ação distinta (autos n.º 0000530-78.2001.8.11.0004), não guardando relação com os fatos debatidos nesta demanda. Assim, restabelecido o regular processamento do recurso, passa-se à análise.

Nos termos do art. 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, nas hipóteses em que:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

O artigo 370 do mesmo código prevê que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo, inclusive, indeferir, por meio de decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (parágrafo único).

Contudo, conforme se verifica dos autos, tanto na defesa prévia como em contestação, o apelante requereu a produção de prova testemunhal
“para demonstrar a ausência do elemento subjetivo”
(id. 162528687 - pág. 246)
.
O magistrado singular, por sua vez, logo após apresentação de impugnação à contestação pelo
parquet
proferiu sentença e, ao fundamentar o julgamento antecipado da lide, consignou tão somente que (id. 162528687- pág. 322):

“A presente ação civil pública trata de matéria essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito.”

Portanto, diversamente do que se sustenta o feito sequer foi saneado e o autor não foi oportunizado a produzir provas, requeridas no momento processual adequado.

Nesse sentido, conforme consignado pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa na decisão monocrática, a sentença de mérito foi prolatada sob o argumento de que a matéria seria essencialmente de direito, na mesma medida em que evidenciou que o
“demandado não trouxe qualquer prova capaz de desmantelar o que comprovado por tais documentos” (Id. 162528687 – fls. 323)”
. Essa conclusão revela que o juízo de origem extraiu presunção de veracidade a partir da inércia probatória do réu, sem que, no entanto, lhe fosse assegurada oportunidade concreta de produzir as provas que entendeu necessárias à sua defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA . OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 1. Há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide sem a produção das provas requeridas pela parte, a sentença ou o acórdão fundamenta-se na ausência de comprovação do direito alegado pelo vencido . 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2086962 SP 2023/0256846-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Ademais, a matéria controvertida diz respeito a possíveis irregularidades no pagamento de diárias a servidores públicos, envolvendo elementos fáticos como a existência ou não de dolo, a efetiva realização das despesas e o vínculo com o exercício da função pública. Tais aspectos não podem ser elucidados exclusivamente por prova documental pré-constituída, sendo imprescindível a abertura da fase probatória para que se resguarde o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e mantenho inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025